Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020821-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OSVALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 169.769.591-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO AUTORIZADA MEDIANTE DEPÓSTO INTEGRAL, EM DINHEIRO, DO TRIBUTO QUESTIONADO – INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez ausentes os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, em conformidade com artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Osvaldo Vieira da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Querência que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Urgência no 1001869-49.2023.8.11.0080, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência por meio do qual o agravante objetivava a suspensão da exigibilidade do débito tributário.

Sustenta o agravante que
“
atendeu a todos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que restou demonstrado, de forma cabal, que as operações realizadas foram fundamentadas pelo recebimento de valores decorrentes da venda de imóvel rural, corroborando a legitimidade das transações e afastando qualquer indício de irregularidade fiscal, conforme alegado pela SEFAZ/MT
”.

Aduz que “
os produtos de origem vegetal comercializados pelo Agravante e questionados pela autoridade fiscal decorrem do recebimento dos pagamentos dos contratos firmados pelo Agravante, os quais já foram exaustivamente explicados nos autos
”.

Esclarece que “
ao receber os produtos de origem vegetal como forma de pagamento pelo contrato de arrendamento e pela venda do imóvel, procedeu à venda da referida soja e do milho para as empresas ADM DO BRASIL LTDA, AGRÍCOLA ALVORADA S/A e SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A. As operações de venda realizadas pelo Agravante são internas, ocorrendo dentro do Estado de Mato Grosso, e, portanto, isentas de tributação
”.

Desse modo, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na ação anulatória de origem, bem como na Execução Fiscal no. 1047063-92.2023.8.11.0041, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Ao final, requer o provimento do recurso para modificar a decisão atacada, concedendo a tutela de urgência, em razão do atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário até o fim da discussão da ação anulatória (Id. 229881184).

O efeito ativo pretendido foi indeferido, conforme Id. n. 231045167.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 233994659).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 241780651, informou a ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Osvaldo Vieira da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Querência que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Urgência no 1001869-49.2023.8.11.0080, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência por meio do qual o agravante objetivava a suspensão da exigibilidade do débito tributário.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Dito isso, da análise do processo verifica-se que o agravante ingressou com a ação anulatória de débitos fiscal em 06/11/2023, alegando, em suma, que foi notificado em 22/02/2022 (Notificação 33238/1760/68/2022) a apresentar informações fiscais e documentação financeira referente ao volume de vendas de R$ 14.320.429,48 (quatorze milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), efetuadas no período de Jan/2020 a Dez/2021, tendo esclarecido que o volume de vendas em questão refere-se a 23 (vinte e três) notas fiscais, relativas a operação de venda de 5.179.480 kg (cinco mil cento e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta quilos) de soja, em operações realizadas pelo agravante.

Sustentou, ainda, que na qualidade de produtor rural, firmou Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e que a forma de pagamento pactuada pelo arrendamento foi a entrega de produto (soja, milho), prática essa muito comum na região. O valor da transação foi de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), a serem pagos com 80.000 (oitenta mil) sacas de feijão-soja, comercial tipo exportação, de 60 kg (sessenta quilos) cada, a serem pagos conforme as cláusulas estipuladas no contrato em questão.

Destacou que, ao receber os produtos de origem do reino vegetal como forma de pagamento por força do contrato de arrendamento e da venda o imóvel, procedeu com a venda da referida soja e do milho para as empresas ADM do Brasil Ltda, Agrícola Alvorada S/A e Sinagro Produtos Agropecuários S/A.

Mencionou que as operações de venda realizadas pelo agravante ocorreram dentro do Estado de Mato Grosso, sendo assim tal operação é isenta de tributação.

Ao final, requereu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos tributários.

Entretanto, a liminar pleiteada inicialmente deixou de ser analisada pelo juízo
a quo
e, após oposição de embargos de declaração, foi indeferida, ensejando a interposição do presente agravo, com os seguintes fundamentos:

“(...)Tal matéria é afeta ao mérito da demanda e dependente de dilação probatória, de modo que deve ser aguardado o regular trâmite processual.

(...)”.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"

(Destaquei.)

Analisando todo o caderno processual eletrônico, conclui-se que o agravante, não obstante traga eloquentes razões para alcançar seu intento, não têm elas o condão de infirmar a decisão proferida na instância singela, que concluiu pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de provisória de urgência perquirida.

Tal como entendeu o togado singular, tenho por mim que não restaram preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, que, para sua evidência, necessita de dilação probatória, possibilitando à parte adversa o exercício do contraditório, até pela complexidade da matéria, que envolve tanto questão de fato como de direito, o que afasta a possibilidade de suspensão do débito com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão”.
(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Nesse cenário, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado em procedimento administrativo só se torna possível com supedâneo no artigo 151, inciso II, do mesmo Diploma Legal, ou seja, mediante depósito, em dinheiro, do valor integral do tributo protestado, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pelo menos não há qualquer notícia nesse sentido.

A respeito trago à colação entendimento externado por este Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, FULCRADA NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO AUTORIZADA MEDIANTE DEPÓSTO INTEGRAL, EM DINHEIRO, DO TRIBUTO QUESTIONADO – INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez ausentes os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, em conformidade com artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado.

2 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido”.
(N.U 1008909-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024).

Assim, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de trazer novas argumentações capazes de invalidar a decisão proferida na instância singela e desconstituir a conclusão alcançada no procedimento administrativo, que goza de presunção de legitimidade e legalidade, e não havendo nenhum indício de sua manifesta ilegalidade ou de seu inequívoco abuso de poder, o indeferimento da tutela antecipada e medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025